Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-45.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 5o da Lei n. 11.340/2006), reconhecendo a continuidade delitiva. A sentença fixou também indenização por danos morais. A punibilidade do réu em relação à contravenção penal de vias de fato e ao crime de ameaça foi extinta. A Defesa, em recurso, pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva; e (iii) a diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) verificar a adequação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva; e (iii) determinar se é possível reduzir o valor fixado para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas colhidas nos autos, especialmente o depoimento harmônico e seguro da vítima, corroborado pelas declarações das testemunhas e demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram de forma suficiente a materialidade e a autoria do crime.
Em crimes de violência sexual contra vulneráveis, à palavra da vítima é atribuída especial relevância, sobretudo em casos que, por sua natureza, ocorrem de forma clandestina e velada.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente da intensidade ou da forma como o ato foi praticado, sendo desnecessário contato físico direto em algumas situações.
O aumento da pena pela continuidade delitiva em 2/3 revela-se proporcional e adequado diante da gravidade e reiteração dos atos, que ocorreram por longo período e em inúmeras ocasiões, ainda que não seja possível precisar o número exato.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal está devidamente amparada no art. 387, inciso IV, do CPP. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por danos morais quando se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência sexual contra vulneráveis, dada a peculiaridade clandestina desses delitos.
O aumento da pena pela continuidade delitiva deve ser aplicado na fração máxima de 2/3 quando demonstrada a prática reiterada do crime por longo período, ainda que o número exato de vezes não seja especificado.
O valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais, previsto no art. 387, inciso IV, do CPP, deve ser mantido se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, inciso IV; 109, inciso VI; 217-A, caput; 226, inciso II; CPP, art. 387, inciso IV; Lei n. 11.340/2006, art. 5o.